Tribunal: STF
Processo: RHC 247691
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 537.248/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA NA PRESENTE IMPETRAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO AGRAVANTE, NÃO COM O CONTEÚDO DO DECIDIDO, MAS, SIM, COM A DELIBERAÇÃO DO JULGADOR QUANTO À FORMA DE CUMPRIMENTO DO DECISUM. INADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA INTERNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA ESPECIFICIDADE DA MAJORANTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DOSIMETRIA PENAL. IMPEDITIVO LÓGICO PARA SUA ANÁLISE E CONCESSÃO, PORQUE CONDICIONADA À NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM MOMENTO POSTERIOR, AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.



    Agravo regimental improvido (doc. 129).



    Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, porém foram rejeitados (doc. 140).



     



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, primeiro, que a exasperação da pena-base, a título de maus antecedentes, não deve subsistir.



    Argumenta que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter concedido parcialmente a ordem para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região — TRF1 ou ao Juiz de execuções que verifique “se houve um extenso lapso transcorrido entre a data do período depurador referente às anteriores condenações definitivas do condenado Jader Antônio Tavares de Araújo e a data da conduta delituosa ensejadora da condenação sob revisão”, a irresignação consiste no fato de “ter demonstrado a ilegalidade evidente, com documentos e provas, e ver ser delegada a constatação de tal ilegalidade às instâncias de origem, o que resulta em ausência de prestação jurisdicional” (doc. 145, p. 5). 



    Assevera, ainda, que “a em. Desembargadora não apresentou fundamentação concreta e individual para a valoração negativa dos antecedentes”, o que viola “a tese de repercussão geral nº 150, deste eg. STF, que estabeleceu a necessidade de fundamentação tanto para a consideração quanto para a desconsideração de condenações pretéritas utilizadas a título de maus antecedentes” (doc. 145, pp. 5-6).



    Em relação ao quantum de 1/3 de acréscimo, na primeira fase da dosimetria, alega:



    Quanto ao ponto, reconhece-se a discricionariedade conferida ao julgador para realizar o cálculo da pena, mas para exacerbar as frações usualmente utilizadas nos eg. Tribunais Superiores (1/8 a 1/6), necessário e indispensável fundamentação concreta e individual, que não ocorreu no caso presente.



    A fração de aumento de pena foi utilizada em sentido contrário ao entendimento jurisprudencial consolidado no próprio eg. STJ, que estabelece o padrão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea da necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no presente caso.



    [...]



    O excesso é evidenciado inclusive em relação ao aumento de pena operado pelo reconhecimento da internacionalidade, que apesar de prever aplicação da fração de 1/6 a 2/3, foi fixado no mínimo de 1/6, a caracterizar violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade no cálculo de pena (doc. 145, pp. 7-8).  



    Em seguida, aduz:



    Nos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão do eg. STJ, o Recorrente, após análise detida dos autos, verificou existência de nulidade absoluta, e requereu seu reconhecimento e correção de ofício.



    Trata-se do agravamento da pena imposta ao Recorrente, em razão da “internacionalidade” (art. 40, I e V, da Lei nº 11.343/06), em relação à qual foi agravada a pena em 1/6 (um sexto), por ter ocorrido em relação a esse matéria preclusão consumativa, uma vez que não foi objeto da apelação do MPF.



    [...]



    Com a devida vênia, a decisão merece reforma. Ainda que não tenha sido objeto da impetração inicial, trata-se de ilegalidade flagrante que, além de autorizar a apreciação da matéria, é “justificadora da superação do entendimento que veda conhecimento de pedido por supressão de instância”, passível de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, conforme jurisprudência assentada naquele eg. Tribunal Superior.



    Isso porque, o Recorrente foi denunciado (e-STJ, fls. 17/48) e absolvido (e-STJ, fl. 111) das imputações de ter cometido o delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, c.c art. 40, I e V. Em suas razões de apelação, o MPF não postulou a condenação nos termos da denúncia e requereu reforma da sentença com condenação do Recorrente pela prática de associação para o tráfico, sem fazer referência à causa de aumento de pena pela internacionalidade, ainda que o tenha feito em relação aos demais réus, como se pode observar abaixo (e-STJ, fl. 163):



    [...]



    Evidente, portanto, a preclusão da matéria impugnada, de forma que a r. autoridade coatora aplicou aumento de pena de ofício, caracterizando ato indevido e ilegal. Sobretudo, porque a r. autoridade coatora, ao dar provimento ao recurso de apelação ministerial, condenou o Recorrente apenas pelo delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, sem fazer menção a causa de aumento de pena (doc. 145, pp. 8-10).



    Ao final, requer:  



    [...] o recebimento e provimento do presente Recurso em Habeas Corpus, para que sejam reformados os v. acórdãos do eg. STJ, que resultaram em ausência de prestação jurisdicional, ao delegar às instâncias de origem a verificação de ilegalidade manifesta e documentalmente comprovada pelo Recorrente, deixando de corrigir as ilegalidade do v. acórdão do TRF1, determinando-se:



    (i) afastar os maus antecedentes baseado em condenação pretérita cujo extenso lapso é superior a 9 anos e sem fundamentação concreta e individual;



    (ii) subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade no aumento de fração de pena em 1/3 por esta circunstância judicial, sem fundamentação concreta e individual, aplicando-se os patamares mínimos (1/8 ou 1/6); e



    (iii) reconhecer a manifesta ilegalidade na aplicação de causa de aumento de pena em razão da preclusão da matéria, que não foi objeto das razões recursais do MPF, ou ainda, por absoluta falta de fundamentação concreta e individual, afastar a fração de aumento de pena de 1/6 pela internacionalidade;



    (iv) Requer a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para reformar os v. acórdãos recorridos e cessar o constrangimento ilegal imposto ao Recorrente, nos termos art. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, do CPP (doc. 145, pp. 16-17).  



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário (doc. 157).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo desprovimento do RHC” (doc. 164). 



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao primeiro ponto deste recurso, o STJ ressaltou:



    [...] não houve precisão na identificação das ações penais consideradas pelo Tribunal a quo para a exasperação da pena basilar em razão do reconhecimento dos maus antecedentes do ora paciente. Assim, apesar de a defesa merecer acolhimento quanto ao ponto, entendo ser necessária para a correta aferição dos possíveis efeitos de mitigação dessas condenações e o redimensionamento proporcional e razoável da pena a verificação exata do alcance do lapso transcorrido entre a data do período depurador referente à(s) anterior(es) condenação(ões) definitiva(s) e a data do cometimento do crime ora questionado no presente writ.



    [...]



    Sob esta moldura, concedo parcialmente a ordem para determinar ao Tribunal Regional Federal ou ao Juízo da Vara de Execuções Criminais competente, a depender do trânsito em julgado, que verifique se houve um extenso lapso transcorrido entre a data do período depurador referente às anteriores condenações definitivas do condenado Jader Antônio Tavares de Araújo e a data da conduta delituosa ensejadora da condenação sob revisão - mais de 10 anos -, devendo, portanto, afastá-lo da configuração de maus antecedentes com o consequente redimensionamento da pena (Apelação Criminal n. 0004197-19.2013.4.01.3802/MG). (Doc. 130, pp. 6 e 8 — grifei).



     



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário — RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, aclarando o que se havia decidido em assentada anterior, estabeleceu tese no sentido de que:



    Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal (DJe 5/5/2023).



    Daí por que entendo não haver nada a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesta via recursal, haja vista que, sobre essa matéria, as instâncias ordinárias ainda deverão se pronunciar, tal como foi determinado pelo STJ no acórdão recorrido, inclusive sobre a fração de acréscimo, caso mantidos os maus antecedentes.



    Ademais, conforme destacou a Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    Aqui não se demonstrou cabalmente que a origem, ao conferir cumprimento à parcial ordem concedida pelo c. STJ, tenha inobservado a Tese do Tema em tela.



    A fundamentação que o Tema traz como necessária é quanto ao não incremento na pena-base por maus antecedentes, em razão de condenações pretéritas, quando o magistrado as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo. S.m.j., não necessita de fundamentação exauriente o incremento da pena base por maus antecedentes gerados por condenação transitada em julgado, ultrapassado o período quinquenal, que se conta da extinção da pena pelo cumprimento e não do trânsito em julgado em si da condenação (doc. 164, p. 5 — grifei).



     



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



     



    Quanto à alegada nulidade da incidência da causa especial de aumento de pena decorrente da internacionalidade (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), invocada pela defesa somente nos embargos de declaração, o acórdão impugnado ressaltou:



    No mais, relativamente ao reconhecimento da preliminar de nulidade, pela incidência de causa de aumento de pena (internacionalidade), dada a preclusão consumativa da matéria, trata-se, pois, de "inovação" de pedido deduzido somente neste momento recursal, o que se revela totalmente descabido na via eleita (doc. 142, p. 3). 



    Assim, a análise dessa matéria diretamente neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    No mais, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelo TRF1 (4 anos e 8 meses de reclusão, num intervalo que varia de 3 a 10 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006). (Doc. 9).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator